Tribunal: TJDFT
Processo: 0702281-30.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702281-30.2021.8.07.0017 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A APELADO: MARIA HORTENCIA RIBEIRO DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por SAMEDIL - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A, contra o v. acórdão exarado sob o ID 34623280, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante e manteve integralmente a sentença vergastada. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 34845157, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para ofertar contrarrazões no prazo legal, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 11 de maio de 2022 às 11:46:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora